Tribunal: TJMT
Processo: 0020902-48.2012.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020902-48.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STAR SERVICE DE REFRIGERACAO LTDA (APELANTE), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), RICARDO DENILSON DAVI - CPF: 020.110.861-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE FAVONI - CPF: 003.237.121-77 (APELADO), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), RICARDO DENILSON DAVI - CPF: 020.110.861-59 (APELADO), RICARDO DENILSON DAVI - CPF: 020.110.861-59 (APELADO), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), STAR SERVICE DE REFRIGERACAO LTDA (APELADO), ALEXANDRE FAVONI - CPF: 003.237.121-77 (APELANTE), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
STAR SERVICE NÃO CONHECIDO. SEGUNDO RECORRENTE NÃO PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO -

CHOQUE DE VEÍCULO QUE REALIZAVA A MANOBRA DE MARCHA À RÉ COM MOTOCICLETA QUE CIRCULAVA NA PISTA PRINCIPAL – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA PELA FALTA DE ATENÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA – NÃO DEMONSTRADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU MESMO CULPA CONCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE NÃO CONHECIDO, PORQUANTO DESERTO – RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE DESPROVIDO.

O preparo é requisito essencial para a admissibilidade do Recurso, que deve ser declarado deserto se o apelante, apesar de intimado, não efetua o pagamento.

Caracterizada a culpa do motorista que, ao realizar a manobra de marcha à ré, não foi diligente o suficiente de modo a prevenir danos a terceiros.

Pertinente a condenação dos requeridos ao pagamento dos danos materiais consubstanciados, nas despesas médicas e de reparos à motocicleta, cabalmente, demonstrados nos autos.

Devida, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais quando o autor, além de ter suportado as dores físicas em decorrência do acidente, aguarda, mesmo depois de oito anos, que os requeridos recomponham as perdas materiais sofridas.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020902-48.2012.8.11.0041

APELANTES: STAR SERVICE DE REFRIGERAÇÃO e RICARDO DENILSON DAVI.

APELADO: ALEXANDRE FAVONI.

Processo na origem: 0020902-48.2012.8.11.0041-Cód 768045.

Comarca da Capital.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelos interpostos por
STAR SERVICE DE REFRIGERAÇÃO e RICARDO DENILSON DAVI
de sentença que julgou procedente a ação de indenização.

AÇÃO
:
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (
Proc. n.º
0020902-48.2012.8.11.0041-Código 768045
), que
ALEXANDRE FAVONI
move contra
STAR SERVICE DE REFRIGERAÇÃO e RICARDO DENILSON DAVI
.

SENTENÇA
(ID 59008460 - Pág. 1 a 59008461 - Pág. 4)
:
julgou procedente a denunciação a lide e, julgou parcialmente PROCEDENTES os pedidos para condenar a requerida Star Service de Refrigeração Ltda e o denunciado Ricardo Denilson Davi, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, em favor de Alexandre Favoni, com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1%, ao mês, a contar do evento danoso e também, ao pagamento de danos materiais na quantia de R$ 6.611,]? (seis mil, seiscentos e onze reais e dezessete centavos), corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento), a contar do efetivo desembolso e do orçamento, respectivamente
. Condenou ainda a STAR e o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor de 10% sobre o valor da condenação, à proporção de 50% para cada.

APELAÇÃO 1

(ID 59008469 - Pág. 1
):
EVANILTON NOGUEIRA GONÇALVES MEI – STAR SERVICE DE REFRIGERAÇÃO
alega que a sentença não analisou a questão fática, porquanto se baseou no Boletim de Ocorrências que somente trazem declarações unilaterais. Sustenta que a culpa pelo acidente é do apelado ou que houve culpa concorrente deste, porque conduzia irregularmente sua motocicleta, enquanto o veículo da apelante já se encontrava praticamente no interior da garagem. Aduz que o Apelado, embora intimado não compareceu à audiência de instrução, logo devem ser aplicados a ele os efeitos da confissão ficta e da revelia quanto aos pedidos do apelante. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do autor e, consequentemente, inverter a sucumbência.

APELAÇÃO 2

(ID 59008474 - Pág. 1
):
RICARDO DENILSON DAVI
alega que o apelado concorreu para o evento danoso da colisão, porque saiu da loja para fazer entrega de um saco de ração que impedia sua visão, portanto pilotava a moto de maneira inadequada, colocando em risco a sua integridade e a de outros. Aduz que não há culpa do apelante, pois ao efetuar a manobra de marcha ré para entrar na garagem não havia nenhum veículo transitando no mesmo sentido. Rebate também a possibilidade de culpa concorrente. Sustenta que não há dano material ou moral a serem indenizados. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do autor e, consequentemente, inverter a sucumbência.

CONTRAMINUTA

(ID 59008481 - Pág. 1)
:
não apresentaram.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelos interpostos por
STAR SERVICE DE REFRIGERAÇÃO e RICARDO DENILSON DAVI
de sentença que julgou procedente a ação de indenização.

AÇÃO
:
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (
Proc. n.º 0020902-48.2012.8.11.0041-Código 768045), que
ALEXANDRE FAVONI
move contra
STAR SERVICE DE REFRIGERAÇÃO e RICARDO DENILSON DAVI
.

SENTENÇA
(ID 59008460 - Pág. 1 a 59008461 - Pág. 4)
:
julgou procedente a denunciação a lide e, julgou parcialmente PROCEDENTES os pedidos para condenar a requerida Star Service de Refrigeração Ltda e o denunciado Ricardo Denilson Davi, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, em favor de Alexandre Favoni, com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora de 1%, ao mês, a contar do evento danoso e também, ao pagamento de danos materiais na quantia de R$ 6.611,17 (seis mil, seiscentos e onze reais e dezessete centavos), corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento), a contar do efetivo desembolso e do orçamento, respectivamente
. Condenou ainda a STAR e o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor de 10% sobre o valor da condenação, à proporção de 50% para cada.

O autor
ALEXANDRE FAVONI,
juntamente com sua esposa, possui uma pequena loja do ramo de Pet Shop, localizada na Av. 05, do Bairro Parque Cuiabá, e no dia do acidente (14/04/2012), relata que pilotava sua motocicleta HONDA-CG 150, TITAN ESD, para realizar uma entrega, quando foi atingido pelo veículo FIAT FIORINO PICK UP de propriedade da
STAR SERVICE DE REFRIGERAÇÃO
, na ocasião conduzido por
RICARDO DENILSON DAVI
.

Descreve que seguia por sua mão de direção quando o veículo da requerida realizou uma manobra de marcha ré com o objetivo de adentrar a garagem e, nesse momento invadiu a pista principal, pela qual trafegava o autor, provocando a colisão.

Esclarece ainda que também havia um ônibus parado no ponto de embarque e desembarque de passageiros, contra o qual foi arremessado após a colisão, o que destruiu sua moto e o deixou desacordado.

Moveu a ação contra a proprietária do veículo, com o objetivo de obter a reparação dos danos materiais e morais suportados em razão do acidente, e esta, por sua vez, denunciou à lide o condutor do veículo no dia do acidente.

A sentença julgou procedente a denunciação a lide e julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para condenar a requerida Star Service de Refrigeração Ltda e o denunciado Ricardo Denilson Davi, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e também ao pagamento de danos materiais na quantia de R$ 6.611,17 (seis mil, seiscentos e onze reais e dezessete centavos).

Ambos recorrem e buscam o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos do autor.

Em primeiro lugar, destaca-se que a requerida, ora apelante,
EVANILTON NOGUEIRA GONÇALVES MEI – nome fantasia STAR SERVICE DE REFRIGERAÇÃO
foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal, ou seja para pagar o exato valor do preparo, caso o tivesse feito no ato da interposição do recurso, ou em caso de ausência de tal comprovação para que fizesse o recolhimento do preparo em dobro de seu valor (ID 60759457 - Pág. 1).

Assim dispõe o CPC:

“Art. 1.007.

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”
.

No entanto, a empresa requerida não comprovou nem um e nem outro modo de recolhimento do preparo, razão pela qual seu recurso há que ser julgado deserto e, portanto, não será objeto de julgamento.

Conclui-se, assim, que o preparo recursal não foi realizado conforme determina a norma, portanto impõe-se a aplicação da pena prevista no caput do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou seja, o reconhecimento da deserção do recurso.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
A deserção conduz ao juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento, circunstância que impede o exame das teses levantadas no recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes
. 2. No caso sob exame, a ausência de recolhimento do preparo recursal se deu em função da negativa ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. De acordo com a jurisprudência desta Corte, negada a gratuidade da justiça, deve-se conceder ao recorrente a oportunidade de recolher o preparo, antes de se negar conhecimento ao recurso por deserção. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 204.735/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Nos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO - ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA - CEMIG - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SUCESSÃO PROCESSUAL - EXPRESSO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE EXTENSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AOS HERDEIROS DO DEMANDANTE - OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOBRADO DAS CUSTAS RECURSAIS - ARTIGO 1.007, §§2º E 4º, DO CPC - RECOLHIMENTO A MENOR - ÔNUS PROCESSUAL NÃO DESINCUMBIDO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

-
Intimados os apelantes para o recolhimento dobrado das custas recursais, na forma dos parágrafos 2º e 4º, do artigo 1.007, do CPC, e constatado o desincumbimento parcial do ônus processual, porquanto recolhido a menor o comentado preparo, o não conhecimento do recurso manejado é medida que se impõe
.

- Recurso não conhecido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0074.15.003829-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2017, publicação da súmula em 28/07/2017)

Também nesta Corte:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - LIMITAÇÃO DE JUROS - DECISÃO NOS MESMOS TERMOS DO PEDIDO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS -

POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA - ILEGALIDADE - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO NÃO CUMPRIMENTO - DESERÇÃO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.

Falta interesse recursal se a decisão não diverge do pedido do apelante.

A revisão de cláusulas contratuais é cabível, especialmente quando verificado o abuso.

É ilegal a cumulação de comissão de permanência com outros encargos de mora.

O preparo é requisito para a admissibilidade do Recurso, que deve ser declarado deserto se o apelante, apesar de intimado, não efetua o pagamento
. (Ap 121888/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018).

Ante ao exposto,
NÃO SE CONHECE do recurso de EVANILTON NOGUEIRA GONÇALVES MEI – nome fantasia STAR SERVICE DE REFRIGERAÇÃO, ante a manifesta inadmissibilidade, porquanto deserto
.

Pois bem, no que diz respeito ao recurso do denunciado à lide
RICARDO DENILSON DAVI
, cinge-se a controvérsia em verificar se houve culpa exclusiva do autor no acidente e se comporta reparos a sentença que julgou parcialmente procedente a ação e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em que pese o apelante contestar os dados constantes do Boletim de Ocorrências, verifica-se que a narrativa da dinâmica do acidente foi ali colocada a partir do relato do motorista do ônibus (V1) e também do motorista que conduzia o veículo (V3), ora apelante, uma vez que o condutor da motocicleta (V2) foi encaminhado pelo SAMU a uma unidade de atendimento médico emergencial, em razão dos ferimentos que sofreu.

Portanto, não há motivos para considerar o BO um documento incapaz de demonstrar o ocorrido, porque as informações nele apostas foram baseadas nos relatos de uma testemunha do acidente, ou seja, o motorista do ônibus que estava estacionado, e também do motorista envolvido no sinistro, no caso o ora apelante, e não com base em narração unilateral do autor, como afirma.

Pelo contrário, o motorista do ônibus afirma que o veículo (V3) invadiu a pista por onde trafegava a motocicleta, fato este também declarado pelo motorista, ora apelante, quando afirmou “
Segundo informações do condutor do V-3, o mesmo
estava dando uma marcha ré no veículo
, pois tinha a intenção de guarda-lo o mesmo na garagem, e
acabou por invadir um pouco a pista por onde o V-2 seguia e assim ouve a colisão
” (sic).

Segundo dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

“
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”.

Verifica-se, portanto, que a marcha ré constitui uma manobra anormal, empregada por conta e risco do condutor, de modo que exige cautela pelos riscos que apresenta.

Nesse passo, há que se presumir a culpa do motorista que manobra seu veículo em marcha à ré, ainda que por pequenas distâncias. Diante do exposto no BO, caberia ao condutor do veículo, ora apelante, demonstrar que agiu com a necessária prudência e com o devido cuidado, para evitar danos a terceiros, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

“EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE – CHOQUE DE CAMINHÃO QUE ESTAVA DANDO MARCHÁ A RÉ – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO – ORÇAMENTO DE MENOR VALOR – ORÇAMENTO UNILATERAL DA SEGURADORA – SEM VALIDADE – UNILATERAL E SEM PARTICIPAÇÃO DE OUTRA PARTE – NÃO ACEITO PELA EMPRESA RESTAURADORA DO VEÍCULO - LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO – VALORAÇÃO ESCORREITA – ART. 402 DO CC - DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – MICRO EMPRESA – MERO EMPRESÁRIO – ART. 956 E 957 DO CC – CONFUSÃO EXISTENTE – FRUSTRAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRINCIPIO DE EQUIDADE – SEGURADORA – SOLIDARIEDADE – LIMITE DA APÓLICE – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL – PREVISÃO ESCRITA NA APÓLICE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - § 11,DO ARTIGO 85, DO CPC.

Recurso da requerida conhecido e desprovido, recurso da autora, conhecido e provido parcialmente.

(1) –
Se o veículo da empresa requerida, pelo seu preposto (motorista), ao dar marcha-ré, atinge diretamente outro veículo que estava estacionado, caracterizado esta a perfeita identificação do ato ilícito, cometido pela negligência em não observar esta situação, regra basilar contida no Código Nacional de Trânsito
.

(2) – Comprovados os prejuízos emergentes e lucros cessantes, surge o dever de composição do dano. Correta está a decisão que toma por base o menor orçamento apresentado pela parte autora, não havendo qualquer demonstração de que este se apresenta inidôneo. Não há como albergar orçamento a menor da seguradora quando, em verdade, o serviço a ser feito era de troca da cabine e não mera restauração e, de outro lado, feito unilateralmente por quem tem interesse em diminuir os custos indenizatórios.

(3) – Correta a decisão de piso, que albergando pedido incontroverso de lucros cessantes, defere parcialmente o pedido da parte autora. Se, com dois (02) caminhões, a parte autora auferia rendimento líquido mensal de R$ 12.00,00, com apenas um, razoável e proporcional que este rendimento seja pala metade.

(4) –Uma pessoa jurídica, empresário individual, segundo a previsão do artigo 966 do CC, embora ajuizando a ação em nome da pessoa jurídica, esta se trata apenas de uma ficção jurídica, se confunde, em todos os seus termos, em relação a direitos e obrigações, com seu titular. De consequência, embora a lesão atinja de direito a pessoa jurídica, em face desta confusão de direitos e obrigações, atinge de igual forma seu proprietário único.

(5) – Os fatos acontecidos e comprovados nos autos, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano. Desenvolveu consequências outras que podem ser vistas como dano moral ao empresário, proprietário da empresa individual, em todos os seus contornos jurídicos. Entre elas, frustração pela perda de parte do trabalho que desenvolvia com o veículo e, sobretudo, recalcitrância da parte requerida, que, reconhecendo incontroversa aquela situação se nega, passados quase 08 anos, a compor os prejuízos.

(6) – Os danos morais devem ser feitos com equidade, levando em consideração os preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso em comento, estima-se em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), com juros de mora, a partir do evento danoso (ato ilícito) e correção monetária, a partir do arbitramento pelo Tribunal.

(7) – Responde a seguradora denunciada à lide, até o limite da apólice. Nesta tão somente em relação ao principal, os consectários deverão ser incluídos e não fazem parte deste limite. Não se inclui a condenação por danos morais já que, expressamente, a apólice excluiu esta situação.

(8) – Conhecido e desprovido o recurso aviado pela parte requerida, de rigor, na forma do § 2º, do artigo 85, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa. No caso, soma-se mais 2% sobre o valor atualizado da condenação.

(9) – Liquidação por simples cálculos aritméticos. (N.U 0002244-09.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MANOBRA DE MARCHA À RÉ -
AUSÊNCIA DE ATENÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA – ASSUNÇÃO DE RISCO
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (N.U 1003547-83.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Assim,
demonstrada a negligência do motorista que realizou a manobra em marcha à ré, sem a devida observância dos cuidados necessários a evitar danos a terceiros, há que ser mantida a sentença que reconheceu a culpa dos requeridos
.

Por fim, ressalta-se que o apelante não logrou demonstrar que a culpa pelo acidente poderia ser atribuída ao autor.

O BO relata que o autor motociclista encontrava-se, regularmente, habilitado e portando o capacete de proteção (ID 59007967 - Pág. 7).

Não há naquele documento oficial nenhuma referência à entrega que o autor estaria fazendo no momento do acidente e nem qualquer sugestão de que a carga poderia ter atrapalhado sua visão, a condução da motocicleta ou, de qualquer forma, contribuído para a ocorrência do acidente.

Assim, caracterizada a culpa do motorista que, ao realizar a manobra de marcha à ré, não foi diligente o suficiente de modo a prevenir danos a terceiros.

Nesse passo, também não comporta reforma a sentença na parte em que condenou os requeridos ao pagamento dos danos materiais, porquanto efetivamente demonstrados por meio de recibos os valores necessários para o reparo na motocicleta e também as despesas médicas realizadas pelo autor.

Também há que ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porque além da dor física suportada pelo autor, ficou sem o veículo que utilizava para realizar as entregas de seu pequeno empreendimento, além do que, passados mais de oito anos da data do acidente, ainda não conseguiu que os requeridos se dispusessem a reparar os danos causados.

Com estas considerações,
não se conhece do recurso da primeira recorrente EVANILTON NOGUEIRA GONÇALVES MEI – nome fantasia STAR SERVICE DE REFRIGERAÇÃO, porquanto deserto, e nega-se provimento ao recurso do segundo recorrente RICARDO DENILSON DAVI, para manter integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020